Tribunal: STJ
Processo: 0346135-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034346 - SP (2025/0346135-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PATRICIA MATHIEVICZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR.
INCABÍVEL.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

CAUTELARES EM PROCESSO ANTERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva de agravante acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A agravante, mãe de filho menor de 12 anos, teve liberdade provisória concedida em processo
diverso, mas foi novamente presa por reiteração na prática de tráfico de drogas, indicando
ineficácia de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das condições de prisão
domiciliar e a reiteração delitiva justificam o restabelecimento da prisão preventiva, mesmo sendo
a agravante mãe de filho menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O descumprimento das condições de prisão domiciliar, como a reiteração na prática de tráfico de
drogas, justifica o restabelecimento da prisão preventiva, conforme
§ 1o, do CPP.
art. 312,
5. A jurisprudência admite a decretação de prisão preventiva em casos de descumprimento de
medidas cautelares, mesmo para mães de filhos menores, quando há risco de reiteração delitiva.
6. A concessão de prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática
reiterada de crimes, sendo necessário proteger a ordem pública e os fins do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52294201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f51d5ed-bcb8-4823-961a-46bfb1e6ce62

7.

Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições de prisão domiciliar justifica o restabelecimento da prisão
preventiva.
2. A concessão de prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática
reiterada de crimes.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP,
art. 312,
art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.272/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
AgRg no RHC n. 207.052/MG, Rel. Min. Ribeiro
Sexta Turma, julgado em 26.06.2023; STJ,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f51d5ed-bcb8-4823-961a-46bfb1e6ce62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034346 - SP (2025/0346135-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PATRICIA MATHIEVICZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR.
INCABÍVEL.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

CAUTELARES EM PROCESSO ANTERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva de agravante acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A agravante, mãe de filho menor de 12 anos, teve liberdade provisória concedida em processo
diverso, mas foi novamente presa por reiteração na prática de tráfico de drogas, indicando
ineficácia de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das condições de prisão
domiciliar e a reiteração delitiva justificam o restabelecimento da prisão preventiva, mesmo
sendo a agravante mãe de filho menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O descumprimento das condições de prisão domiciliar, como a reiteração na prática de tráfico
de drogas, justifica o restabelecimento da prisão preventiva, conforme art. 312, § 1o, do CPP.
5. A jurisprudência admite a decretação de prisão preventiva em casos de descumprimento de
medidas cautelares, mesmo para mães de filhos menores, quando há risco de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

6. A concessão de prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática
reiterada de crimes, sendo necessário proteger a ordem pública e os fins do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições de prisão domiciliar justifica o restabelecimento da prisão
preventiva.
2. A concessão de prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática
reiterada de crimes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 1o; CPP, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.272/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
AgRg no RHC n. 207.052/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.06.2023; STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
, de decisão
PATRICIA MATHIEVICZ
na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 94-100).
habeas corpus
Insiste que é desnecessária a manutenção da custódia cautelar, já que a recorrente é
primária, a imputação é de suposto crime de tráfico, praticado sem violência ou grave ameaça, e
a quantidade de droga apreendida é ínfima: 6 porções de maconha e 1 porção de crack (e-STJ, fl.
111-114).
Reitera o direito de a agravante ser colocada em prisão domiciliar, tendo em vista ser
mãe de criança menor de 12 anos de idade, e o crime não ter sido praticado mediante violência
ou grave ameaça contra seus descendentes, tampouco enquadrar-se em qualquer situação
excepcionalíssima (e-STJ, fls. 114-118).
Requer a reconsideração da decisão impugnada, com a revogação da prisão
preventiva e a fixação, se necessárias, de medidas cautelares alternativas, a concessão da prisão
domiciliar, ou a submissão do feito ao julgamento do órgão colegiado competente.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes argumentos:

“[...] A segregação cautelar é objetivamente cabível, já que cuidam estes autos de
suposta prática de delito de tráfico de drogas e associação (artigos 33, caput e 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06), crime punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos(CPP, art. 313, inciso I). Presente também o
periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial) retratado pela periculosidade dos
agentes PALLMER e PATRÍCIA e pelas circunstâncias e gravidade concretados
fatos, observando que ele supostamente praticou novo crime com emprego de grave
ameaça contra a vítima e pelo concurso de agentes em prévio ajuste (artigo 157, §2o,
II, do CP) e ela teria sido surpreendida por policiais vendendo drogas, em forma
(artigo 33, caput, da Lei
típica de mercancia, tendo confessado a prática do delito
11.343/06), conforme se observa a fls. 187/189 e206/208. Não se deve perder de
vista também o elevado potencial destrutivo do entorpecente, já que a difusão de
drogas no seio da comunidade constitui potencial reflexo para outros e sucessivos
crimes (crimes consectários, normalmente decorrentes do tráfico e consumo de
entorpecente furtos, roubos, receptações, etc.) indicando a necessidade de garantia da
ordem pública. Frise-se também que estão sendo processados por outros delitos (fls.
ficando evidente que as cautelares fixadas não foram suficientes
187/189 e 206/208),
para afastá-los da prática criminosa, sendo que em liberdade colocarão em risco a
ordem pública e a aplicação da lei penal [...]” (e-STJ, fl. 44)
Posteriormente, a constrição cautelar foi mantida com base nos seguintes argumentos:

“[...] não se vislumbra alteração fática que possa levar à mudança na situação
prisional da ré, remanescendo o panorama que levou à decretação da prisão
preventiva, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados, inclusive a
necessidade de garantia da ordem pública. É insuficiente para a obtenção da benesse
processual a existência dos pressupostos objetivos da primariedade, residência fixa
ou ocupação definida. Mister, também, a análise conjunta da conveniência da
concessão para atender aos reclamos da garantia da instrução criminal e preservação
da ordem pública. A acusada, foi presa em flagrante delito em 24 de janeiro de 2025,
por infração aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo deferida a
liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares (fls. 98/101).
Tempos após sua soltura, ela foi presa novamente nos autos do Processo Crime
no1500097-51.2025.8.26.0550 por ter voltado a incorrer na prática do crime de
tráfico de drogas, o que ensejou a decretação da prisão preventiva nestes autos,
O fato de ser mãe
evidenciando que, em liberdade, representa risco à ordem pública.
de uma criança de 11 anos, não constitui fundamento suficiente para a revogação da
prisão preventiva, sendo verificado neste caso que a atividade ilícita da genitora
compromete o ambiente familiar, expondo a menor a riscos, não havendo qualquer
elemento que comprove que a presença da mãe é imprescindível nos cuidados da
filha. [...]”.
Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

Na sentença, constou:

"Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva
anteriormente decretada, pois permanecem presentes os requisitos que a autorizam,
ainda com maior razão após a prolação do decreto condenatório". (e-STJ, fl. 82)
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva está fundada principalmente no risco
concreto de reiteração delitiva da agente, uma vez que a acusada está sendo processada por
outros delitos.
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
08/10/2019
14/10/2019
É como se posiciona essa Corte:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PASSAGENS POLICIAIS POR CRIME IDÊNTICO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere
liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal na imposição
da segregação cautelar do acusado. 2. Hipótese em que existem elementos de
informação nos autos dando conta de que, apesar de o paciente ter sido apreendido
com apenas 25g de crack, ele foi responsável pela distribuição da droga para ao
menos cinco pessoas, conforme ocorrências policiais decorrentes das abordagens
realizadas na região. Acusado que possui antecedentes por posse de drogas para
consumo pessoal e é conhecido dos policiais por sempre ser apreendido com pouca
droga, a denotar a estratégia de ser apreendido com pouco entorpecente para
descaracterizar o crime de tráfico. Além de que ostenta passagens policiais por furto
e tráfico de drogas, a denotar a probabilidade de reiteração delitiva. 3. Existindo
outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a garantia da ordem
pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só, para denotar a
desnecessidade da custódia. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023
Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

Sob tal contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a periculosidade da paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro
01/06/2017
09/06/2017
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; HC
01/06/2017
09/06/2017
394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
Passo à análise da prisão domiciliar.
Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal
passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
Em
, nos autos do HC n. 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo
20/2/2018
Lewandowski), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para:

"[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos
termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste
processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício."
Posteriormente, em
, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts.
20/12/2018
318-A e 318-B ao Código de Processo Penal com a seguinte redação:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A
substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código."
Na hipótese dos autos, a paciente, acusada da prática de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, teve a liberdade provisória concedida em processo diverso por ser mãe
de filho menor de 12 anos. Contudo, poucos meses após, foi novamente presa por ter voltado a
incorrer na prática de tráfico de drogas, o que indica que as medidas cautelares alternativas ao
cárcere não são efetivas à garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

A jurisprudência desta Corte Superior admite a decretação de prisão preventiva em
casos de descumprimento de medidas cautelares, mesmo para mães de filhos menores, quando
há risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO
DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, após descumprimento das condições de prisão
domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das condições
de prisão domiciliar justifica o restabelecimento da prisão preventiva, mesmo sendo a
agravante mãe de filhos menores de 12 anos.
3. A questão também envolve a alegação de parcialidade da magistrada de 1o grau e a
suposta ausência de tempo hábil para a defesa justificar os descumprimentos das
condições impostas.
III. Razões de decidir
4. O descumprimento das condições de prisão domiciliar, como visitas ao
companheiro preso sem autorização judicial, justifica o restabelecimento da prisão
preventiva, conforme art. 312, § 1o, do CPP.
5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a decretação de prisão preventiva em
casos de descumprimento de medidas cautelares, mesmo para mães de filhos
menores, quando há risco de reiteração delitiva.
6. Não se constatou parcialidade da magistrada de 1o grau, sendo o habeas corpus
inadequado para discutir questões que demandam revolvimento fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições de prisão domiciliar
justifica o restabelecimento da prisão preventiva. 2. A alegação de parcialidade do
juiz deve ser comprovada de plano e por meio de prova pré-constituída, não sendo o
habeas corpus a via adequada para tal discussão."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 1o; CPP, art. 317; CPP, art. 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; STJ, AgRg no RHC 155.049/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, HC 836.727/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
26/10/2021
Quinta Turma, julgado em
.
15/10/2024
(AgRg no RHC n. 207.052/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
26/2/2025

Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-
A DO CPP). PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS.
POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA E
DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO IDÊNTICO EM FEITO DIVERSO.
1. Embora a Lei n. 13.769/2018 não mencione a possibilidade do indeferimento da
prisão domiciliar (art. 318-A do CPP), em situações excepcionalíssimas (como
circunstanciado no HC n. 143.641/SP), é possível ao Magistrado negar o benefício,
notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante
reiteração na prática delitiva, conclusão que advém da interpretação sistemática dos
dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o
disposto no art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Penal.
2. Compreensão distinta implicaria a concessão de um salvo-conduto para a prática
reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado,
colide com o escopo da prisão domiciliar que, enquanto medida cautelar alternativa,
objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade
do risco de novas infrações penais.
3. No caso, a paciente foi presa por sucessivas vezes, em flagrante, em um curto
espaço de tempo, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, na primeira,
foi agraciada com a liberdade; na segunda, foi beneficiada com a prisão domiciliar; e,
na terceira, foi determinada a conversão da prisão em preventiva.
4. Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior,
não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.
5. Ordem denegada.
(HC n. 498.374/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/6/2019
1/7/2019

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:35
Código de Controle do Documento: 819b142c-f6be-4eaf-aecb-3417bb716271

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.346 / SP
Número Registro: 2025/0346135-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000507720258260550 22006046920258260000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PATRICIA MATHIEVICZ (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO DANYEL SAIA
CORRÉU
: PALLMER BREDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICIA MATHIEVICZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: ea64ba5d-dce3-4a10-8713-4aef0f998b03

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: ea64ba5d-dce3-4a10-8713-4aef0f998b03